Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713706-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CP-TEC CONSTRUCAO PROJETOS E REFORMAS EIRELI RECORRIDO: COND. DO BL 10 CLSW DO SHCSW DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. ATA NOTARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXTENSÃO DA OBRA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA FÉ. GASTOS ADICIONAIS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A produção da prova oral por meio de ata notarial não representa violação à ampla defesa e ao contraditório, mormente se autorizada após dispensa de audiência e apresentada dentro do prazo fixado. Preliminar rejeitada. 2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. Assim, demonstrado que os serviços contestados estavam incluídos no contrato, faz-se devida a sua cobrança. De igual forma, os fastos adicionais com o inadimplemento havido. 4. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 374 do Código de Processo Civil, sustentando ser desnecessária dilação probatória para comprovar os fatos incontroversos nos autos que foram afirmados e confessados. Afirma que restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços estabelece todos os serviços que seriam prestados pela recorrente, não cabendo qualquer interpretação diversa. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 374 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023